Tribunal: TCU
Processo: 011.210/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto a prestação de serviço técnico especializado de TI para Central de Serviços de TI (Service Desk e Itil) e Centro de Operação de Rede (NOC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação interposta pela sociedade empresária Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda., dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.004/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito, em sua parte dispositiva, no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao TSE, à sociedade empresária interessada e à autora da representação.